Tribunal: STF
Processo: HC 74594
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
ROUBO CONSUMADO - CARRO. Configura-o a abordagem do
condutor, mediante o uso de arma de fogo, procedendo-se à tomada do
veículo, embora a passagem por radiopatrulha, já informada da
ocorrência, haja implicado a interceptação, com a conseqüente
recuperação do veículo e prisão dos agentes.
SEQÜESTRO - CÁRCERE PRIVADO - ELEMENTO SUBJETIVO DO
TIPO - INEXISTÊNCIA. A retenção do condutor do veículo roubado, com
deslocamento a lugar ermo e posterior liberação, longe fica de
configurar o crime de seqüestro e cárcere privado. Exsurge, ao
primeiro exame, fim único, ou seja, evitar a comunicação, pela
vítima, do crime de roubo à polícia, e a perseguição imediata. O
tipo do artigo 148 do Código Penal pressupõe a vontade livre e
consciente de privar o ofendido da liberdade de locomoção.